Tribunal: TJBA
Processo: 8051418-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051418-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE ARLINDA CAMPOS

Advogado(s)
:
IVANA MASCARENHAS QUEIROZ

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade contratual da seguradora. Inércia no cumprimento da obrigação de transferir a titularidade de veículo sinistrado. Negativação indevida e protesto de título. Majoração da indenização por danos morais. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando seguradora à adoção de providências administrativas para a transferência da titularidade de veículo sinistrado, ao pagamento de quantia por protesto de título e à indenização de R$ 4.000,00 por danos morais. A parte apelante busca a majoração do valor da compensação moral para R$ 20.000,00 ou, subsidiariamente, R$ 15.000,00, sob alegação de que o montante arbitrado não é proporcional à gravidade do dano suportado, decorrente da inércia da seguradora por mais de sete anos, com protesto indevido, negativação e risco de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) é adequado à gravidade do dano experimentado, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A indenização por dano moral deve cumprir simultaneamente as funções compensatória e pedagógica, considerando a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta ofensiva e a capacidade econômica das partes envolvidas.

4. A seguradora, mesmo após o pagamento da indenização securitária pela perda total do veículo, permaneceu inerte por mais de sete anos quanto à obrigação de transferir a titularidade do bem, mantendo a parte autora como proprietária formal e sujeita a protesto, inscrição em cadastros restritivos de crédito e risco de execução fiscal.

5. A omissão prolongada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, expondo a consumidora a situação de constrangimento, insegurança jurídica e abalo à sua reputação, caracterizando violação aos direitos da personalidade.

6. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado na origem revela-se desproporcional frente à extensão do dano e à reprovabilidade da conduta da seguradora, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. O provimento do recurso justifica a majoração da verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Sentença
parcialmente reformada
.
Recurso de apelação
provid
o, apenas
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8051418-80.2024.8.05.0001
, em que é apelante
SOLANGE ARLINDA CAMPOS
e apelado(a)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.